Tribunal: TJBA
Processo: 8012255-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012255-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A e outros

Advogado(s)
:
EVARISTO FERREIRA FREIRE JUNIOR, ELCIO FONSECA REIS, MARINA LUIZA DE PAIVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ELCIO FONSECA REIS, EVARISTO FERREIRA FREIRE JUNIOR, MARINA LUIZA DE PAIVA

A5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL/ICMS. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1093. PLEITO PELA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL NO ANO DE 2022. OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL DEVEM SER CUMPRIDOS COM RELAÇÃO À LEI ESTADUAL N.º 14.415, DE 30/12/2021. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 190/2022 (NORMA QUE VEICULA NORMAS GERAIS). APELAÇÃO PROVIDA DO ESTADO DA BAHIA. DENEGADA A SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis simultâneas sob nº 8012255-64.2022.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e
MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
INTERPOSTO PELA IMPETRANTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA
, REFORMANDO-SE A SENTENÇA
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2023.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA